Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
civil. recurso inominado. reparação material decorrente de acidente de trânsito. manobra de deslocamento lateral. dever de cautela. inobservância das condições da via. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito em que o autor narra que no dia 28/05/2024 às 7h40min, na altura do Trecho 01, em frente à quadra 26 do Park Way, na via marginal, sentido Brasília-DF, enquanto executava uma ultrapassagem em local permitido, com os dispositivos luminosos ligados, foi surpreendido pelo veículo FIAT/CRONOS, placa: REO8A47, preto, dirigido pelo réu, que se encontrava na faixa da direita e, repentinamente, invadiu a faixa da esquerda, colidindo na lateral direita do FORD/KA SE 1.0, Placa:PBA-0037, cor vermelha, dirigido pelo autor.
2. Afirma que para consertar o veículo será preciso acionar a seguradora e pagar o valor correspondente à franquia (R$ 2.906,00), importância que pretende receber do réu. O réu apresentou defesa com pedido contraposto.
3. A sentença julgou procedente o pedido do autor e improcedente o contraposto e condenou o requerido ao pagamento de R$ 2.906,00. Inconformado, o réu apresenta recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da ré pelo dano decorrente de colisão no veículo do autor.
III. Razões de decidir
5. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
6. Não merece reforma a sentença. Senão, vejamos.
7. Nos termos dos arts. 28, 29, IX e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. [...] a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda; [...] O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
8. Ademais, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II do CPC), o que não ocorreu na espécie. Ao contrário, as provas carreadas aos autos conferem verossimilhança à dinâmica dos fatos apresentada pela parte autora em sua petição inicial.
9. Diferentemente do afirmado na peça recursal é de se ver que a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a culpa pelo acidente é da parte requerida.
10. A versão do sinistro apresentada pelo requerido permaneceu incomprovada, especialmente porque inexistem nos autos evidências de que tenha havido outra colisão entre veículos que seguiam à sua frente, como expendido em sua tese defensiva (ID Num. 68612465 - Pág. 3: “Assim, o requerido (Alexandre) transitava em sua via correta - sentido Brasília-DF, inclusive transportando uma cliente UBER (DOC. 2), até o momento que foi surpreendido com um abalroamento de veículos a sua frente [...]”. De outro lado, o réu reconhece que “tentou deixar seu carro na diagonal, momento em que foi surpreendido pelo requerente (PEDRO) na contramão [...]”, ou seja, confessa que efetuou manobra à esquerda, transpondo o limite de sua faixa de rolamento.
11. É digno de nota, ainda, que, mesmo se provada tal colisão, era dever do réu estar dirigindo com a distância de segurança suficiente para que não colidisse com seu veículo com o seguinte à sua frente. Se guardasse a dita distância não seria necessário efetuar manobra à esquerda, como ventilado em sua defesa.
12. As fotografias e o vídeo carreados (ID Num. 68612491 - Pág. 1, ID Num. 68612496 - Pág. 1 e ID Num. 68612497 - Pág. 1) mostram não se tratar de local de interseção, como afirmado pelo réu, mas sim de entrada e saída de condomínio residencial. Ademais, tais provas e a posição dos veículos no momento do sinistro indicada no croqui (ID Num. 68612465 - Pág. 3) convergem para a verossimilhança da versão da parte autora de que teve seu veículo atingido pelo do réu, quando o ultrapassava, porque este último não atendou para as condições do tráfego que inviabilizavam sua manobra à esquerda.
13. A par dessas considerações, é de se concluir que o réu executou manobra pela esquerda, vindo a colidir com o veículo do autor, enquanto este já realizava manobra de ultrapassagem, em decorrência da inobservância do dever de cautela em relação aos usuários da via, atraindo para si a responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela parte autora (arts. 186 e 927, do CC).
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28, 29, IX e 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a.